Tribunal: TJDFT
Processo: 0723267-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723267-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA MAGALHAES PEREIRA SOARES AGRAVADO: R M EVENTOS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIANA MAGALHÃES PEREIRA SOARES contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, na ação sob o procedimento comum, indeferiu o pedido da agravante de tutela de urgência. No agravo, a agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 47838999 determinou que a agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita postulada. A agravante juntou os documentos (ID 48325770). Decido. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Analisando os documentos juntados, verifico que a agravante possui rendimentos tributáveis anuais no valor de R$ 108.642,92, que equivale a uma renda mensal de R$ 9.053,57 (ID 48325776). Assim sendo, os documentos juntados indicam a existência de rendimento, cujo valor é muito superior à renda da maioria dos brasileiros. Pondera-se, ainda, que a gratuidade de justiça foi, recentemente, indeferida pelo juízo a quo, não tendo sido interposto recurso pela agravante. Ao contrário, a agravante procedeu ao recolhimento das custas (ID 155607480, autos de origem). Nesse contexto, não tendo a agravante comprovado a necessidade da justiça gratuita, o pedido deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Proceda-se ao recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora